Tribunal: CARF
Processo: 11762.720025/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720025/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.247 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2022
Recorrente
HALLIBURTON SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/03/2011
MULTA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO.
Aplica-se a multa a que alude o art.84 da MP2.15835/2001, c/c art.69 da Lei
10.833/2003,ao beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Paulo Régis Venter (relator) que não conheceu
do recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-86.267
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720025/2011-99
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720025/2011-99

(e-fls. 637/6401), da 17a Turma da DRJ/SPO, da sessão realizada em 02/07/2019, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos da
ementa que segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/03/2011
Multa do art 84 da MP 2158-35/2001. Art. 69 da Lei 10833/2003.
Aplica-se a multa do art 84 da MP 2158-35/2001 ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, conforme art. 69 da Lei n° 10.833/03.
Nesse passo, oportuno transcrever o suscinto relatório contido na decisão
recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração formalizado para exigência da
multa do art 84 da MP 2158-35/2001 ao importador, exportador ou beneficiário
de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
conforme art. 69 da Lei n° 10.833/03, perfazendo o valor do crédito tributário
exigido R$ 986,58.
Conforme relato da autoridade fiscal, a importadora omitiu nos documentos de
importação o fabricante das mercadorias procedentes do exterior.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou defesa, alegando, em síntese,
que:
- a própria IN 680/2006 dispõe em seu art. 18, II que a DI será instruída com a
via original da fatura comercial, na qual consta a informação do fabricante não
podendo prosperar o argumento de omissão de dados.
- o art 25 da IN 680/2006 corrobora o entendimento sobre o exame documental
das declarações selecionadas, sendo dispensadas apenas aquelas importações
realizadas pelo canal verde.
- o auto é nulo pois afetado de vícios insanáveis.
É o Relatório.
Passo ao Voto.
A impugnante foi cientificada da decisão em 08/07/2019 (e-fl. 650). E, já em
11/07/2019, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (e-fl. 652 e seguintes), por
meio do qual, após demonstrar a sua tempestividade e relatar, num único parágrafo, uma “breve
síntese dos fatos”, asseverou que, em que pese o julgamento pela improcedência da sua
impugnação, “tal cobrança não merece prosperar”, o que fundamentou nos termos que seguem
transcritos:
(...)

1 Conforme Termos de Desentranhamentos de e-fls. 595 e 599, foram desentranhadas do processo as folhas 8/14 e
15/351, anexadas "por engano".
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720025/2011-99

III. DO DIREITO
04. A própria Instrução Normativa no 680/2006 dispõe em seu art. 18, inciso II,
que a DI será instruída com a via original da fatura comercial, tendo a referida
fatura a informação quanto ao fabricante do bem:
“DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO DA DI
Art. 18. A DI será instruída com os seguintes documentos:
(...)
II - via original da fatura comercial, assinada pelo exportador;” (grifou-
se)
05. Logo, não há como prosperar o fundamento da autuação quanto à omissão
de dados. Tal fundamento somente faria sentido se todas as importações fossem
realizadas pelo canal verde, o qual dispensaria tal verificação.
06. Cumpre lembrar que o art. 25 da referida Instrução Normativa corrobora
com o entendimento da Recorrente ao dispor sobre o exame documental:
“Art. 25. O exame documental das declarações selecionadas para
conferência nos termos do art. 21 consiste no procedimento fiscal
destinado a verificar:
I – A integridade dos documentos apresentados;
II – A exatidão e correspondência das informações prestadas na
declaração em relação àquelas constantes dos documentos que a
instruem, inclusive no que se refere à origem e ao valor aduaneiro;”
(grifou-se)
07. A nulidade que se pretende ver declarada é explícita, pois contraria
diretamente os dispositivos legais existentes. Como ato administrativo ilegítimo
e ilegal, acatando à lei e aos princípios do direito administrativo, deve ser
decretada a nulidade do Auto de Infração ora combatido.
A recorrente encerrou seu recurso requerendo “que o Auto de Infração ora
combatido seja declarado ATO NULO, já que contém vícios insanáveis”.
Voto Vencido
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720025/2011-99

Do recurso voluntário
O recurso voluntário não se contrapôs aos fundamentos da decisão recorrida,
limitando-se, em verdade, a reproduzir os mesmos termos da peça apreciada pela instância de
piso. Ou seja, pretende o recorrente que este colegiado realize uma segunda apreciação sobre o
ato combatido, contra o qual alega vícios insanáveis que ensejariam a sua nulidade.
Pois bem.
Ora, é ônus de quem recorre demonstrar, com razões e fundamentos, a erronia da
decisão recorrida, o que não se viu na espécie em julgamento. Enfim, o recurso apresentado
carece da necessária formação de um processo dialético, a demandar solução pela instância
recursal, razão pelo qual não merece conhecimento.
Nesse sentido, à guisa de ilustração, trago à transcrição parte da ementa de julgado
de uma das Câmaras Altas deste E. CARF, no ponto ora em análise:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE. CARÊNCIA DE
ARGUMENTOS OU FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA.
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO.
INÉPCIA
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
É inepto, por falta de dialeticidade, o Apelo que não combate e demonstra a
suposta incorreção da decisão recorrida, deixando de trazer quaisquer
argumentos ou fundamentos para a sua reforma. O mesmo ocorre com o recurso
que carece de pedido. A conjunção de tais ocorrências na mesma peça afasta
qualquer possibilidade de seu conhecimento, confirmando manifesta inépcia.
(...)
(Acórdão no 9101-004.950 – CSRF – sessão de 07/07/2020 – decisão unânime)
Ademais, como relatado, a recorrente limitou-se a pleitear a declaração de
nulidade do auto de infração em face de alegados vícios insanáveis, os quais não identificou, sem
sequer pedir pela reforma da decisão guerreada.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter
Voto Vencedor
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Redatora Designada.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, sendo assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720025/2011-99

Conforme relatado, a matéria trazida ao nosso conhecimento cinge-se à
questão acerca da multa por não prestação de informação necessária ao controle
aduaneiro, lastreada no §1o do art. 69 da Lei 10.833/03.
Eis a matriz legal do lançamento no ponto a ser julgado: o artigo 84, da MP 2.158/
01, assim estabeleceu:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria.
Por conseguinte, o art.69 da Lei 10.833/2003, dispõe:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.15835, de 24 de agosto de
2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o,sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo (...)

Como se depreende da própria redação transcrita do art. 69 da Lei 10.833/03,
a
multa tem por escopo o controle das importações dentro do âmbito do poder de polícia
aduaneira, de interesse estatal importante.
Demais disso, além das condições impostas pela Lei, esta mesma delegou
às explícitas à RFB (§2o), eis que detentora da competência fiscalizatória aduaneira no
sistema jurídico nacional, que ela viesse a estabelecer outras condições de modo a restar perfeita
mente detalhada a operação de comércio exterior.
De sua feita, a então SRF editou a IN SRF 680/2006, que disciplina o
despacho de importação, nos seguintes termos:
DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO DA DI
Art. 18. A DI será instruída com os seguintes documentos:
I - via original do conhecimento de carga ou documento equivalente;
II - via original da fatura comercial, assinada pelo exportador;

Assim, entendo perfeitamente caracterizada a infração por omissão do
importador de atender aos preceitos legais que tem como fim precípuo o poder de
polícia aduaneiro. Portanto, não há que se falar na hipótese de dolo quanto ao agir da importador
a, eis que a penalidade tem natureza objetiva.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720025/2011-99

Nesse sentido, cito os Acórdãos 9303003.868, de 18/6/2016, de relatoria do Dr.
Rodrigo Pôssas, e 9303006.663, de 11/04/2018, relatado pelo Dr. Andrada Márcio Canuto
que julgaram o mesmo tema no âmbito deste tribunal administrativo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 691
DF CARF MF
Original